Tribunal: STF
Processo: RE 427221
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Intempestividade reconhecida na origem. Recurso extraordinário intempestivo. Precedentes.



    1. A jurisprudência desta Corte é de que os embargos de declaração, quando intempestivos ou incabíveis, não interrompem ou suspendem o prazo para interposição do recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental não provido.